Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão construiu o fundamento teórico para afastar a nulidade do contrato por alienação de coisa alheia; a ocorrência de simulação; bem como a caracterização da fraude contra credores.
3.1. Concluiu, ainda, que a fixação do valor decorre da autonomia das partes, não se exigindo a comprovação de pagamento para legitimar o contrato de compra e venda, e que inexistiam motivos que tornasse arriscada a realização do negócio jurídico.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.